Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-12.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800015-12.2023.8.14.0018

APELANTE: JOSE RIBAMAR CUNHA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha e cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RIBAMAR CUNHA DE ARAÚJO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infringir o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, e no mérito, pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, que “
no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 17h00min, o acusado JOSÉ RIBAMAR CUNHA DE ARAÚJO foi preso em flagrante delito por trazer consigo substâncias entorpecentes (
crack
e maconha), para fins de comercialização, em desacordo com a lei, fato ocorrido no Distrito de Serra Pelada.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais, mais especificamente em uma sacola que estava na posse do apelante, foi motivada por fundada suspeita, sobretudo considerando que o recorrente, o qual teria corrido ao avistar a viatura policial, foi encontrado se desfazendo do material do crime, restando configurada a legalidade de prova, ocorrendo assim de forma legal, sem excessos ou violação de direitos fundamentais por parte dos policiais, tudo em obediência ao estrito cumprimento do dever legal.

Outrossim, observou-se que os policiais, após abordarem o acusado, averiguaram que a sacola em sua posse, continha aproximadamente 26 (vinte e seis) ou 28 (vinte e oito) petecas de crack, pesando 10 (dez) gramas. Ao final, indagou ao réu se a casa que o depoente estava tentando adentrar era do acusado e, com a devida autorização dele, entrou no imóvel, ocasião em que encontrou uma geladeira em que o réu guardava roupas e outras coisas, além de um pedaço de maconha. Foram apreendidas as drogas (crack e maconha) e a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com base no princípio da presunção de inocência.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime praticado restou devidamente comprovadas,
a materialidade delitiva, notadamente em razão do
auto de busca e apreensão (ID. 84826532) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID. 100888892), onde constam 28 (vinte e oito) “petecas” de
crack
pesando 10 g (dez gramas) e mais 46 g (quarenta e seis gramas) de maconha
. No tocante à autoria delitiva, restou devidamente demonstrada pelo depoimento das testemunhas em Juízo.

O apelante, em juízo,
afirmou que a maconha era de sua propriedade; porém, destinada apenas para seu próprio consumo. No tocante ao
crack
, declarou que foram os policiais que colocaram a droga em questão no interior da sacola, todavia referidos argumentos não se comprovaram pelas provas constantes dos autos
.

A testemunha de acusação, p
olicial Militar
Idenilton Moreira dos Santos,
ao ser ouvido em Juízo
, declarou:

“
que no dia 15 de janeiro de 2023 estava fazendo ronda pelo Distrito de Serra Pelada, precisamente na Rua Maluf. Narrou que o réu, ao visualizar a guarnição policial, tentou empreender fuga. Ao realizar a abordagem, o depoente revelou que o acusado estava com uma sacola na mão contendo algumas “petequinhas”. Asseverou também que foi uma abordagem aleatória. Mencionou ainda que o fato de o réu sair correndo ao avistar a viatura levantou suspeitas. Esclareceu, por fim, que adentrou na residência do acusado, com a permissão dele, e ao entrar, foram encontradas outras substâncias no interior da casa
”.

Já o Policial Militar
Antone Evilásio Modesto Gomes,
em Juízo, declarou:

“
que se recorda da diligência e que estava em patrulhamento de rotina pela Serra Pelada, momento em que o réu avistou a viatura e evadiu-se do local. O depoente revelou que, ao realizar a abordagem, visualizou uma sacola na posse do acusado, contendo aproximadamente 26 (vinte e seis) ou 28 (vinte e oito) petecas de
crack
, pesando 10 (dez) gramas. Ao final, indagou ao réu se a casa que o depoente estava tentando adentrar era do acusado e, com a devida autorização dele, entrou no imóvel, ocasião em que encontrou uma geladeira em que o réu guardava roupas e outras coisas, além de um pedaço de maconha. Foram apreendidas as drogas (
crack
e maconha) e a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, maconha e cocaína, sendo ainda
considerada a quantidade das drogas apreendidas bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que a quantidade e variedade de droga apreendida
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024